Tribunal: TJMT
Processo: 0000881-49.2017.8.11.0082
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000881-49.2017.8.11.0082
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes contra a Fauna]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOSE BONIFACIO DA SILVA (APELANTE), ALEX MARTINS SALVATIERRA - CPF: 696.516.041-15 (ADVOGADO), IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0001-31 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ABATE DE ANIMAL SILVESTRE (ART. 29 DA LEI N. 9605/98) E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ART. 14, DA LEI N. 10826/03) – CONDENAÇÃO –
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA

–
1. PRELIMINARES
EX-OFFICIO

–
1.1.

NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DO APELO
– REINCIDÊNCIA E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRIVA DE DIREITOS – SUCUMBÊNCIA INEXISTENTE – AGRAVANTE NÃO APLICADA E SUBSTITUIÇÃO JÁ REALIZADA NA SENTENÇA – FALTA DE INTERESSE DE AGIR –
1.2.
ABATE DE ANIMAL SILVESTRE (ART. 29 DA LEI N. 9605/98) – PERDA DO
JUS PUNIENDI

–
PRESCRIÇÃO RETROATIVA

– MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA –
CÁLCULO PRESCRICIONAL PELA PENA EM CONCRETO – INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 109, VI, 110, § 1º. 114, II E ART. 119, DO CÓDIGO PENAL –

EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DECLARADA
– ACOLHIDAS AS PRELIMINARES A
ANÁLISE DAS TESES DE MÉRITO QUANTO A TAIS PRETENSÕES FICA PREJUDICADA

1.1.
Não se conhece de pretensão recursal quando inexistente a sucumbência relativa ao pedido, pois, evidencia-se a falta de interesse de agir;

1.2.
Em concurso de crimes,
a extinção da punibilidade incidirá sobre a pena de cada um, isoladamente, nos termos do art. 119 do CP.

- O reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade retroativa é medida que se impõe, mesmo de ofício por se tratar de matéria de ordem pública, se, entre a data do recebimento da denúncia e a da publicação da sentença condenatória recorrível com trânsito em julgado para a acusação, transcorreu prazo superior ao estipulado pelo art. 109, IV do CP.

- A
prescrição da pena de multa cumulativamente imposta ocorre no mesmo prazo estabelecido para a prescrição da reprimenda privativa de liberdade (art. 114, II, do CP).

-
Declarada a extinção da punibilidade do apelante pela prescrição com a consequente perda do
jus puniendi
do Estado, torna-se inócua a análise, em relação ao crime prescrito, das teses de mérito trazidas nas razões de recuso, evidenciada, por conseguinte, sua prejudicialidade quanto ao ponto.

2. MÉRITO –
PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ART. 14, DA LEI N. 10826/03) – 2.1. ABSOLVIÇÃO –
ESTADO DE NECESSIDADE

(ART. 24 DO CP)
– IMPROCEDÊNCIA – PERIGO ATUAL OU IMINENTE NÃO COMPROVADO –
2.2.
CUSTAS PROCESSUAIS – ISENÇÃO
–
IMPERTINÊNCIA – MATÉRIA QUE DEVE SER ANALISADA PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS EM ÉPOCA OPORTUNA –
3. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO – DECISÃO EM PARCIAL SINTONIA COM O PARECER DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
.

2.
1.
Não se reconhece
a excludente de ilicitude do estado de necessidade prevista no art. 24, do CP, se não comprovado que o réu, portava arma de fogo e munições de uso permitido, com o objetivo de salvar direito próprio ou alheio de perigo atual ou iminente, que não provocou por sua vontade e nem podia de outro modo evitar;

2.
Embora réu hipossuficiente financeiramente não faça jus à isenção do pagamento das custas processuais, que é corolário lógico da sentença condenatória, tem o direito de suspensão, por cinco anos, da exigibilidade desta obrigação, nos termos do art. 98, § 3º, da Lei n. 13.105/2015.

O pedido de suspensão da exigência legal, no entanto, deverá ser apreciado, em momento oportuno, pelo Juízo de Execuções Penais.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara;

José Bonifácio da Silva
interpôs, a tempo e modo, Recurso de Apelação Criminal contra sentença pela qual foi condenado ao cumprimento, em regime aberto, de 6 meses de detenção e 2 anos de reclusão e o pagamento de 20 dias-multa, pela prática dos crimes previstos no art. 29,
caput
, da Lei n. 9.605/98 e art. 14 da Lei 10.826/03.

Em suas razões, busca ser absolvido mediante o reconhecimento do estado de necessidade. Vencido nesta tese, pugna pela readequação da pena com a exclusão da agravante da reincidência e a concessão da justiça gratuita

(Id. 181505655).

As contrarrazões almejam o desprovimento do apelo (Id. 181505658).

O parecer da Procuradoria Geral de Justiça, não sumariado, é pelo desprovimento do recurso (Id. 183002186).

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR
EX OFFICIO -
NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DO APELO

Egrégia Câmara;

No que concerne aos pedidos de exclusão da agravante da reincidência e de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, o apelante carece de interesse de agir, uma vez que não existe sucumbência.

E digo isso considerando que a agravante em questão não foi reconhecida em seu desfavor e já houver, na sentença, a pretendida substituição.

Sobre o tema, eis, o que pontua este Tribunal:

“(...).
Carece de interesse de agir o apelante que postula a concessão de provimentos que já lhe foram conferidos na sentença
. (TJMT. N.U 0010504-46.2018.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/07/2023, Publicado no DJE 21/07/2023).

“(...).
Evidente falta de interesse de agir do recorrente, pois ausente sua sucumbência
. Não conhecimento do recurso, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça. (...)”. (TJMT. N.U 0004279-25.2009.8.11.0004, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 01/07/2015, Publicado no DJE 06/07/2015).

A doutrina é assente no sentido de que não atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, ou seja, não havendo, como no caso, utilidade e necessidade do recurso, estará configurada a falta de pressuposto intrínseco de admissibilidade, o que, revela a inexistência do poder de recorrer, quanto ao ponto, portanto, e em consequência, o não conhecimento da tese supracitada.

Assim,
de ofício
, deixo de conhecer dos pedidos de: fixação da pena-base no mínimo legal; abrandamento do regime prisional; substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ou imposição de
sursis
e reconhecimento do direito de recorrer em liberdade.

É como voto.

VOTO – PRELIMINAR
EX-OFFICIO
– PRESCRIÇÃO RETROATIVA

Egrégia Câmara;

José Bonifácio da Silva
foi condenado
ao cumprimento, em regime aberto, de
6 meses de detenção e 2 anos de reclusão e o pagamento de 20 dias-multa, pela prática dos crimes previstos no art. 29,
caput
, da Lei n. 9.605/98 e art. 14 da Lei 10.826/03.

Inconformado, ele busca ser absolvido mediante o reconhecimento do estado de necessidade. Vencido nesta tese, pugna pela readequação da pena com a exclusão da agravante da reincidência e a concessão da justiça gratuita.

Ocorre que, em relação ao crime de abate de animal silvestre (art. 29,
caput
, da Lei n. 9.605/98), o exame das pretensões defensivas está prejudicado pela perda do
jus puniendi
do estado, pois o crime está prescrito.

Como sabido, a
prescrição é matéria de ordem pública
de modo que pode ser
declarada de ofício
ou a requerimento das partes, em qualquer fase do processo.

Acerca do tema, assim dispõe o art. 61 do CPP:
Em qualquer fase do processo, o juiz, se reconhecer extinta a punibilidade, deverá declará-lo de ofício.

Especificamente no caso em apreciação, a denúncia foi recebida em
01.06.2017
, a sentença foi publicada nos termos do art. 389 do CPP em 15.04.2021 (informação obtida em consulta ao processo no endereço eletrônico do TJMT)
e não houve recurso da acusação, de modo que, a teor do art. 110, § 1º do CP, a prescrição regula-se pela pena aplicada.

Pelo crime em questão, o apelante foi condenado ao cumprimento
6

meses de
detenção
e o ao pagamento de
10 dias-multa
.

Consoante dicção do art. 109, IV, do CP, a pena
inferior
a
1

ano
prescreve em 3 anos
. Ademais, deve ser considerado,
tanto
que em concurso de crimes
a extinção da punibilidade incidirá sobre a pena de cada um, isoladamente, nos termos do art. 119 do CP,
quanto
que, em relação
às prescrições da pena de multa cumulativamente imposta e da pena restritiva de direito, ocorre no mesmo prazo estabelecido para a prescrição da reprimenda privativa de liberdade (arts. 109, parágrafo único, 114, II e 119 do CP).

In casu
, entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença transcorreram
mais de 3 anos
, razão pela qual o reconhecimento da ocorrência da prescrição
retroativa

é medida que se impõe, tal como ilustra o julgado colacionado abaixo.

“(...). Conforme previsto no artigo 119 do Código Penal, "no caso de concurso de crimes, a extinção da punibilidade incidirá sobre a pena de cada um, isoladamente". - "São reduzidos de metade os prazos de prescrição quando o criminoso era, ao tempo do crime, menor de 21 (vinte e um) anos, ou, na data da sentença, maior de 70 (setenta) anos" (artigo 115 do Código Penal). - Constatando-se, quanto ao crime de corrupção de menores, o transcurso do prazo prescricional entre a data do recebimento da denúncia e da publicação da sentença condenatória de primeiro grau, deve ser declarada a prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, extinguindo-se a punibilidade do réu quanto ao delito previsto no artigo 244-B da Lei nº 8.069/90. (...)” (TJMG - Apelação Criminal 1.0720.20.006339-7/001, Relator(a): Des.(a) Glauco Fernandes , 2ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 01/06/2023, publicação da súmula em 07/06/2023).

Desta forma, com alicerce no art. 109, inciso IV, do CP,
ex-officio,
extingo, pela incidência prescrição retroativa, a
punibilidade de
José Bonifácio da Silva
em relação ao delito previsto no art. 29,
caput
, da Lei n. 9.605/98.

Via de consequência, restrinjo o mérito deste apelo ao exame das teses defensivas remanescentes.

É como voto.

VOTO-MÉRITO

Egrégia Câmara;

Em horário não especificado do dia 01.10.2016, em uma região de mata situada nos fundos do Bairro Jardim Vitória, nesta Capital,
José Bonifácio da Silva
portou arma de fogo e munições de uso permitido (espingarda calibre 28 e 3 cartuchos do mesmo calibre, já deflagrados), bem como, matou animal silvestre (capivara), sendo, portanto, denunciado e condenado pela autoria, em concurso material, dos crimes previstos no art. 29,
caput
, da Lei n. 9.605/98 e art. 14 da Lei 10.826/03.

As teses passíveis de conhecimento são a de absolvição por atipicidade da conduta mediante a aplicação da excludente de ilicitude do estado de necessidade (autodefesa) e a deor

concessão da justiça gratuita.

I
– O pleito absolutório não comporta provimento. Explico:

Como cediço, somente incide a excludente de ilicitude do estado de necessidade (art. 23, I, do CP e art. 24,
caput
, do CP) quando o agente age para “salvar de perigo atual, que não provocou por sua vontade, nem podia de outro modo evitar, direito próprio ou alheio, cujo sacrifício, nas circunstâncias não era razoável exigir-se”.

Outrossim, é imprescindível que o agente comprove, indene de dúvidas, que sua ação foi pautada no estado de necessidade.

Quanto ao tema, Guilherme de Souza Nucci, leciona que:

“(...) assim como as demais excludentes de ilicitude, quando se configura o fato típico, para que não se concretize o crime, é
fundamental
comprovar sua ocorrência. O estado de necessidade, conforme demonstram os seus requisitos, é uma situação excepcional, de modo que não basta o acusado alegar a sua existência; depende-se de provas para acolhê-lo. Entretanto, o órgão acusatório, igualmente, deve comprovar a ocorrência do crime, por inteiro, significando um fato típico, antijurídico, ilícito e culpável. (...)”. (
In
Código Penal Comentado, 16 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2016, p. 272).

No mesmo sentido, é o entendimento deste Tribunal,
in verbis
:

“(...). É inviável o reconhecimento da excludente de ilicitude do estado de necessidade se não comprovado que o réu agiu para salvar direito próprio ou alheio de perigo atual ou iminente, que não provocou por sua vontade e nem podia de outro modo evitar (CP, art. 24)”. (STJ. RAC N. 0025478-31.2017.8.11.0002. Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal. Relator: Des. Pedro Sakamoto. Data do Julgamento: 17/07/2019. Data da Publicação/Fonte: DJE 31/07/2019).

Especificamente na hipótese em apreciação,
José Bonifácio da Silva

assumiu que estava transportando a arma de fogo e munições, entretanto, não logrou êxito em
comprovar
que o fez para se salvar de perigo
atual
ou
iminente
, pois se
limitou a alegar
,
sem base probatória alguma
, que a arma e munições se destinavam, exclusivamente, à caça excepcional de animal silvestre, cujo abate visava garantir alimento a ele e sua família.

Se não bastasse, além de não ter sido comprovado, o argumento o não legitima o porte de arma, pois não afasta a necessidade de que haja o registro do artefato bélico e obtenção de autorização para portar arma de fogo, a serem requeridos na Polícia Federal e adquiridos mediante o cumprimento das exigências legais.

Nesse contexto, nego provimento ao pleito absolutório.

II –

Por fim, consigno que o pleito de isenção de custas não comporta provimento, uma vez que a condenação do réu ao pagamento deste tipo de emolumentos decorre de imposição legal trazida pelo art. 804, do CPP, não podendo, o magistrado sentenciante, deixar de observar tal regra.

O que é possível, a partir da entrada em vigor da Lei n. 13.105/2015 (NCPC), é que, em casos de hipossuficiência financeira do sentenciado sucumbente, haja a suspensão do pagamento das referidas custas pelo prazo de 5 anos. Confira-se:

“Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

§ 1
o
A gratuidade da justiça compreende:

I - as taxas ou as custas judiciais; (...)

§ 3
o

Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário
”. (Destaquei)

Todavia, como o momento de verificação da alegada miserabilidade para fins de se suspender a obrigação de adimplir as custas processuais é na
fase de execução
, uma vez que a situação econômico-financeira do sucumbente poderá se alterar à época em que lhe for exigido o pagamento estabelecido na condenação,
a matéria deve ser analisada pelo Juízo das Execuções Penais
, tal como ilustram os julgados reproduzidos abaixo
.

“(...). 5.
Nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais.
6.
O momento de verificação da miserabilidade do condenado, para fins de suspensão da exigibilidade do pagamento, é na fase de execução, visto que é possível que ocorra alteração na situação financeira do apenado entre a data da condenação e a da execução do decreto condenatório.
7. Agravo regimental não provido, com a correção de erro material no decisum agravado, para constar que o agravo foi conhecido para dar parcial provimento ao recurso especial, a fim de afastar a condenação ao pagamento de indenização à vítima. (STJ. AgRg no AREsp 1309078/PI. Órgão Julgador: Sexta Turma. Relator: Ministro Rogerio Schietti Cruz. Data do Julgamento: 23/10/2018. Data da Publicação/Fonte: DJe 16/11/2018). (Destaquei)

“(...). ‘A condenação em custas processuais decorre de ordem legal (CPP, art. 804). Constatada a condição de hipossuficiente, suspende-se a exigibilidade da obrigação que, no período de 5 (cinco) anos, após o trânsito em julgado da condenação, poderá ser executada se houver a possibilidade de pagamento, sem prejuízo do sustento próprio e da família’.

(CPC, art. 98, §§ 2º e 3º). (...)”. (TJMT. Recurso de Apelação 126533/2017. Órgão Julgador:

Primeira Câmara Criminal. Relator: Des. Orlando de Almeida Perri. Data do Julgamento: 06/02/2018. Data da Publicação: DJE 08/02/2018). (Destaquei)

III – Diante do que foi exposto, acolhidas as preliminares (incidência de agravante – não aplicada - e substituição por pena restritiva de direito – procedida na sentença -, quanto ao mérito, em parcial sintonia com o parecer da PGJ,
ex-officio
, conheço em parte deste recurso e, na parte conhecida, nego-lhe provimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024